Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que apreciou recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4802/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhes provimento; 9.3. reconhecer a incidência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, cujo reconhecimento deve ser estendido em benefício dos demais devedores solidários; 9.4. tornar sem efeito os Acórdão 14063/2020-TCU-Primeira Câmara e 4.802/2022-1a Câmara; e 9.5. dar ciência aos recorrentes e aos demais interessados.